Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-60.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-60.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO DA COSTA - CPF: 335.911.999-15 (APELADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.

2. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito.

3
. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único).

4.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 001205-60.2021.8.11.0024),
ajuizada contra o apelante por PEDRO DA COSTA, julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente contrato de empréstimo consignado e por consequência declarar a inexigibilidade dos valores cobrados no benefício previdenciário do autor; condenar o Banco/réu/apelante a devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; a sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 226935675
).

No recurso vinculado ao Id. no 226935677, o Banco/réu/
apelante alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo bancário, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade da parte contrária, insistindo em que “
não pairem dúvidas quanto a higidez dos contratos em comento, veja-se, pois, a assinatura do mesmo, assinatura esta que são idênticas àquelas postas no documento de identificação apresentado no momento da contratação, o qual também acompanha a petição inicial, bem como na procuração outorgada a seu advogado”.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, até mesmo porque o autor/apelado utilizou os valores disponibilizados e eventual devolução implicaria em enriquecimento ilícito; prossegue dizendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a restituição do indébito, bem como sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização dos valores.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 226935681.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024